Tribunal: STF
Processo: HC 230195
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Altair de Castro Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. TESE DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia. 



    2. No caso, a tese relacionada à nulidade da sentença de pronúncia quanto à qualificadora do motivo fútil encontra-se prejudicada pela superveniência da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, na qual o Agravante foi condenado às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.ª, inciso II, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 823.241 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Alega, em síntese, que a “Sentença de Pronúncia no que se refere as aludidas qualicadoras são nulas ante a omissão de formalidade que constitui elemento essencial, que é a falta de fundamentação”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme exposto pelo ato dito coator, “(...) No caso, a tese relacionada à nulidade da sentença de pronúncia quanto à qualificadora do motivo fútil encontra-se prejudicada pela superveniência da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, na qual o Agravante foi condenado às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.ª, inciso II, do Código Penal.”.



    Ademais, esse também é o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a tese relacionada à nulidade da sentença de pronúncia quanto à qualificadora do motivo fútil encontra-se prejudicada pela superveniência da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 208.442 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONSUMADO E TENTADO - E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ARTS. 121, § 2º IV E V; 121, § 2º, IV e V, C/C 14, II, E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONVOLAÇÃO DO HABEAS CORPUS EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMEDIMENTO DO MAGISTRADO AO PRONUNCIAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. 



    2. In casu, o paciente foi pronunciado, em 09 de fevereiro de 2004, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado - consumado e tentado (CP, arts. 121, § 2º, IV e V, e 121, § 2º, IV e V, c/c 14, II) - e não recorreu da decisão, expressando conformismo. Somente agora, passados 7 (sete) anos da prolação da decisão de pronúncia e após a superveniência de sentença penal condenatória, já transitada em julgado, suscita nulidade por excesso de linguagem.



    3. A preclusão da decisão de pronúncia e a superveniência da sentença penal condenatória, transitada em julgado, implicam indevida convolação deste habeas corpus em revisão criminal. Precedentes: RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011.



    (HC 101.121, ministro Luiz Fux – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegações de excesso de linguagem e confusão entre institutos do estrito cumprimento de dever legal e do estado de necessidade (error in judicando ). 3. Supostos vícios suscitados após a confirmação da sentença condenatória. Preclusão da matéria. 4. Recurso a que se nega provimento 



    (RHC n. 116.167, ministro Gilmar Mendes - grifei). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente